Tribunal: TCU
Processo: 000.599/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em denúncia acerca de possíveis irregularidades em pregão cujo objeto é o registro de preços para contratação de serviço de locação de mobiliário corporativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra o Acórdão 658/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal considerou parcialmente procedente denúncia e expediu ciência acerca de falhas na condução do Pregão Eletrônico para registro de preços 90008/2024, conduzido pela Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo que o subitem 1.8 do Acórdão 658/2025-TCU-Plenário passe a constar com a seguinte redação, excluindo-se o subitem 1.8.1: "1.8. Recomendar à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 11o da Resolução - TCU 315/2020, que, ao dispor, em futuras contratações, sobre a exigência de certificação de cadeia de origem ou sustentabilidade para insumos ou produtos, indicar claramente o detentor da certificação exigida, justificando as decisões com dados extraídos de pesquisa de mercado e compatibilizando tais requisitos com a capacidade do mercado fornecedor em atendê-los."; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do RI/TCU.